Tribunal: TJDFT
Processo: 0727681-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer.
2. O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes quando existente fundamento suficiente para motivar sua decisão. No presente caso, o acórdão embargado não padece de vícios capazes de alterar a conclusão do julgado, tendo em vista que todos os pontos necessários à formação do convencimento foram especificamente apreciados.
3. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame da causa, mormente quando se nota que a parte pretende que se confira à lei interpretação que lhe seja favorável e não aquela adotada pelo julgador. Constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Se o embargante entende que o posicionamento adotado pelo Colegiado é equivocado, deve buscar a revisão por meio processual adequado.
5. Deve-se registrar que não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Juiz lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional. Tampouco configura vício que autoriza a interposição de Embargos de Declaração a existência de pronunciamento jurisdicional que não atende às expectativas processuais da parte que se entende prejudicada, seja porque o direito à prestação jurisdicional não contempla o direito à pronunciamento de mérito favorável, seja porque o error in judicando apenas permite a insatisfação manifestada de acordo com as vias recursais pertinentes e não por meio de Embargos de Declaração. (Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Embargos de declaração rejeitados.Unânime.